Tribunal: STF
Processo: RE 1310690
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 303, DE 19/12/2019, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. O ordenamento constitucional dispõe que no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevaleçam sobre todos os demais créditos.
    2. Esse tratamento vale em relação a todos os créditos não gravados com a superpreferência, sejam eles exigíveis por meio de precatório ou por meio de RPV.
    3. A superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes.
    4. A vedação de fracionamento prevista no § 8º do artigo 100 da CF/88 não se aplica quando está em jogo a prioridade do crédito superpreferencial, uma vez que esse dispositivo apenas visa a evitar que ele seja promovido para que uma parte do crédito exigível por meio de precatório seja cobrada pela via da RPV.
    5. A disciplina contida na Resolução nº 303, de 19/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está em sintonia com o ordenamento constitucional.
    6. Agravo de instrumento não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 122).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, que o Tribunal de origem “– ao reconhecer a possibilidade de fracionamento ou quebra do valor do precatório para expedição do crédito superpreferencial, devido a idoso, por meio de RPV– fez má aplicação do art. 100, §§ 2º e 8º da Constituição Federal” (pág. 3 do documento eletrônico 125).
    Sustenta-se que
    “O art. 100 da CF, ao prever o pagamento preferencial do precatório para valores de até 3 vezes o previsto para RPV, não autoriza a expedição de RPV, apenas utiliza a referência de valor. Em nenhum momento a Constituição Federal prevê expedição de RPV para valores acima de 60 salários mínimos, o que abalaria a lei orçamentária e o planejamento contábil do Estado. O fracionamento autorizado pelo § 2º refere-se ao próprio precatório, quer dizer que o precatório pode ser fracionado para pagamento do crédito preferencial sem respeitar a ordem cronológica de pagamentos. Não há autorização para fracionamento para pagamento por RPV!” (pág. 5 do documento eletrônico 125).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que o art. 100, § 2°, da Constituição não autoriza que os débitos nele elencados sejam pagos por meio de requisição de pequeno valor.
    Com efeito, conforme assinalado no julgamento da ADI 4.357/DF pelo Ministro Ayres Britto:
    “De logo ajuízo que apenas em parte merecem acolhida as contraditas. E assim me posiciono por entender que a emenda atacada, numa primeira análise, apenas criou um benefício para as pessoas idosas e aquelas portadoras de doença grave. Benefício que não existia anteriormente. Donde me parecer reverente aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade a limitação dessa nova preferência ao triplo do fixado em lei como obrigação de pequeno valor. É dizer: o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício (preferência entre os débitos já favorecidos) mais amplo (o pagamento integral, por exemplo)! Como também pode deixar de institui-lo. E se é assim, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia do quem pode o mais pode menos, aqui perfeitamente aplicável. Além disso, a quantia sobejante será [paga] na ordem cronológica de apresentação do precatório, respeitada, obviamente, a preferência do § 1º do art. 100, porque o alimentar é o que há de mais elementar. Em outras palavras, a quantia correspondente ao triplo da fixada em lei como obrigação de pequeno valor sai de uma lista preferencial de precatórios (a dos débitos de natureza alimentícia) para outra ainda mais favorecida. Só e só. Daí não se cogitar (pelo menos neste ponto) de vulneração à autoridade das decisões judiciais. Os débitos serão pagos integralmente, como seriam se não houvesse a norma do § 2º do art. 100 da Magna Carta” (grifei).
    Assim, o que o art. 100, § 2°, da Lei Maior previu, ao criar os chamados créditos superpreferenciais, foi apenas o pagamento com preferência – por meio de precatório – sobre todos os demais créditos até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo. Não estabeleceu, porém, que esses créditos seriam pagos pelo regime das requisições de pequeno valor.
    Com essa mesma orientação, destaco as seguintes decisões: RE 1.293.744/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.306.605/SC, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.301.140/SC, de minha relatoria; RE 1.297.760/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e 1.049.450-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Por fim, quanto à Resolução 303/2019 do CNJ, aplicada pelo Tribunal de origem, assinalo que a Ministra Rosa Weber, relatora da ADI 6.556-MC/DF, deferiu “parcialmente o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ”. 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator